Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
1. Há previsão legal expressa quanto à possibilidade de formular pleito reconvencional em sede de ação monitória, conforme se depreende do artigo 702, §6o, do Código de Processo Civil
2. Formulados pedidos reconvencionais em sede de embargos à monitória, incumbe ao magistrado de origem conhecê-los, desde que recolhidas as custas correspondentes ou deferidos ao embargante os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e provido.